Tribunal: STF
Processo: HC 255486
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. Falsificação de documento público. Uso de documento falso. 4. Não há falar em excesso de prazo que justifique o trancamento do inquérito policial ou da ação penal. 5. Não há excesso de prazo da prisão preventiva, sobretudo levando-se em consideração que o paciente, embora beneficiado pela prisão domiciliar, descumpriu medidas cautelares alternativas à prisão impostas pelo Juízo de origem. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.